Tribunal: TJPA
Processo: 0841353-87.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841353-87.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: VICTOR HUGO MONTEIRO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0841353-87.2023.8.14.0301

Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 120.394
Flávio Neves Costa, OAB/PA 29.473-A

Apelado: Victor Hugo Monteiro Farias

Advogado: Rilker Rainer Pereira Botelho, OAB/PA 32757-A

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. VALIDADE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS NÃO CERTIFICADAS PELO ICP-BRASIL, DESDE QUE ACEITAS PELAS PARTES OU PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO.VALIDADE PODE VERIFICADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de certificação ICP-Brasil da assinatura digital constante no contrato de alienação fiduciária.
II - A legislação vigente, incluindo o Novo Código de Processo Civil (art. 441), Lei nº 11.419/2006 e Medida Provisória nº 2.200-2/2001, admite a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pelo ICP-Brasil, desde que aceitas pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento.
III - A exigência da certificação ICP-Brasil não é absoluta, e sua ausência não justifica o indeferimento da petição inicial quando não há indícios de falsidade na assinatura eletrônica.
IV - Ressalva-se, evidentemente, o direito da parte contrária de suscitar eventual falsidade da assinatura constante no referido título no decorrer da instrução processual. No entanto, até o presente momento, não há elementos suficientes que justifiquem o indeferimento da petição inicial, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

V - Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0841353-87.2023.8.14.0301

Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 120.394
Flávio Neves Costa, OAB/PA 29.473-A

Apelado: Victor Hugo Monteiro Farias

Advogado: Rilker Rainer Pereira Botelho, OAB/PA 32757-A

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pela referida instituição financeira contra VICTOR HUGO MONTEIRO FARIAS.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de juntada do original da cédula de crédito bancário e da comprovação da autenticidade da assinatura. O juízo de origem determinou previamente que a parte autora (apelante) procedesse ao depósito do documento original ou comprovasse a autenticidade da assinatura, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Contudo, a parte autora não atendeu à determinação judicial, resultando na extinção da demanda.

Inconformada, a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a sentença deve ser anulada para o prosseguimento do feito. Argumenta que a ausência da via original do contrato não justifica a extinção do processo, uma vez que o contrato foi emitido de forma digital, conforme permitido pela legislação vigente. Requer, ainda, a antecipação da tutela recursal para garantir a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, alegando que a demora no reconhecimento do seu direito pode resultar em dano irreparável, como a perda do veículo objeto da demanda.

Em contrarrazões, o apelado VICTOR HUGO MONTEIRO FARIAS defendeu a manutenção da sentença recorrida, enfatizando que a extinção do processo se deu em conformidade com os ditames legais, uma vez que a parte autora não apresentou o documento original exigido para a propositura da ação de busca e apreensão. Além disso, ressaltou que não houve comprovação válida da mora, elemento essencial para o prosseguimento da demanda.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL: 0841353-87.2023.8.14.0301

Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 120.394
Flávio Neves Costa, OAB/PA 29.473-A

Apelado: Victor Hugo Monteiro Farias

Advogado: Rilker Rainer Pereira Botelho, OAB/PA 32757-A

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_________________________________________________________

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da validade dos documentos eletrônicos apresentados, em especial o contrato emitido digitalmente e a autenticidade da assinatura eletrônica constante no referido título, considerando a legislação vigente que regula a aceitação de tais documentos em processos judiciais.

O cerne da questão reside na interpretação e aplicação do art. 441 do Novo Código de Processo Civil (NCPC), bem como dos dispositivos da Lei nº 11.419/2006 e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que regulamentam o uso de documentos eletrônicos e assinaturas digitais.

Conforme estabelece o art. 441 do NCPC, "Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica.".

Além disso, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu art. 1º, § 2º, inciso III, alínea 'a', c/c o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, reconhece a possibilidade de utilização de assinaturas digitais não emitidas pelo ICP-Brasil, desde que sejam aceitas pelas partes como válidas ou pela pessoa a quem for oposto o documento.

É certo que o artigo 10 da referida Medida Provisória confere à assinatura eletrônica baseada em certificado digital a presunção de validade jurídica, o que dispensa a exigência da via original física e ainda garante que a autenticidade seja realizada por
outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos.

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do
art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Ademais, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 11 que os documentos digitalizados juntados aos autos eletrônicos têm a mesma força probante dos originais, com garantia da origem e de seu signatário:

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

No presente caso, o contrato objeto da demanda foi emitido de forma digital, tendo sido assinado eletronicamente pelas partes envolvidas. Não há, nos autos, elementos que, em princípio, coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura digital do réu, que, inclusive, se mostra semelhante à assinatura constante no instrumento de procuração ID nº 16949056 - Pág. 1.

Assim, ressalta-se que a legislação permite o uso de assinaturas digitais não certificadas pelo ICP-Brasil, desde que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Portanto, a validade do documento apresentado não pode ser de plano rejeitada, sob pena de violação ao princípio da instrumentalidade das formas, sendo admissível a sua utilização nos autos.

Nesse sentido, segue o julgado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE – EMENDA À INICIAL - DESCABIMENTO – I – Decisão agravada que determinou ao exequente, ora agravante, emendar a inicial para reformular a sua petição inicial, adaptando-a ao rito comum, sob pena de indeferimento, considerando que a assinatura digital constante do contrato não tem força probante – II –
Documentos eletrônicos que são admitidos por lei, desde que observada a legislação específica aplicável à espécie – Inteligência do art. 441, do NCPC - Reconhecida a possibilidade de utilização de assinaturas digitais não emitidas pelo ICP, desde que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
– Observância ao art. 1º, § 2º, inciso III, alínea 'a', da Lei nº 11.419/2006, c.c. o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2200-02/01 - I
nexistência de elementos que, em princípio, coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura ou aceite digital – Ressalvado o direito da parte contrária de suscitar eventual falsidade da assinatura constante no referido título
– Precedentes deste E.TJSP e desta C. Câmara – Decisão reformada – Agravo provido".

(TJ-SP - AI: 21752556920228260000 SP 2175255-69.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/08/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Ressalva-se, evidentemente, o direito da parte contrária de suscitar eventual falsidade da assinatura constante no referido título no decorrer da instrução processual. No entanto, até o presente momento, não há elementos suficientes que justifiquem o indeferimento da petição inicial, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto, entendo que a sentença deve ser reformada para o prosseguimento do feito, assegurando-se o regular desenvolvimento da lide e permitindo a ampla defesa e o contraditório.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Belém-PA, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 26/09/2024